Tribunal: TJDFT
Processo: 0000813-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL: PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (LCP, ART. 65). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta infracional consistente em perturbar, por acinte e por motivo reprovável, a tranquilidade de N.B.A.A., entre 17.6.20219 e 06.8.2019, no Edifício Nova York, Quadra 55, Bloco 8, Apartamento 512, Setor Central, Gama/DF. Na ocasião, teria sido apurado que, após a prestação de serviços fotográficos, o acusado teria enviado mensagens via “WhatsApp” à vítima N.B.A.A., “de forma insistente, constrangendo-a com o intuito de obter favorecimento sexual, iniciando a perseguição à vítima com a seguinte mensagem: ‘você me mostraria seu corpo por dinheiro a vista’, ‘eu sei que isso é ofensivo, e não é que eu acho que você se vende, se fosse assim eu iria procurar outra pessoa, é porque eu quero ver exatamente você’”. Após a negativa da ofendida, o ofensor a teria perseguido nas redes sociais ao adicionar e abordar os contatos dela para tratar sobre assuntos referentes ao desejo sexual que ele nutre em relação à vítima.
II. Rejeitadas as preliminares.
A. A de nulidade do interrogatório judicial do acusado, por suposta violação ao direito ao silêncio, na medida em que, neste ato processual, nem a douta juíza a quo nem o Ministério Público formularam perguntas ao acusado (ID 33638420). Ao revés, a douta juíza tão somente cientificou o réu acerca de seu direito ao silêncio e o esclareceu do teor do artigo 187, §§ 1o e 2o do CPP.
B. A de nulidade do depoimento da vítima, por inexistência do alegado induzimento à resposta da ofendida, porquanto o Ministério Público se limitou a utilizar dados constantes da denúncia para formular pergunta confirmatória quanto ao período em que supostamente os fatos teriam ocorrido (“a denúncia diz aqui que essa perturbação que você sofreu teria ocorrido entre 17 de junho e 6 de agosto de 2019. Você confirma esse período?”).
III. Mérito.
A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da testemunha, bem como nos demais elementos indiciários (termo circunstanciado n. 102/2020 – ID 33638223, p. 2/5; ocorrência policial n. 2.944/2019 – ID 33638223, p. 6/8; “prints” de mensagens via “WhatsApp” – ID 33638223, p. 17/18; “prints” de mensagens via “Instagram” – ID 33638223, p. 19/21). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pela vítima N.B.A.A. e pela testemunha L.M.S. (IDs 33638413 a 33638420), as quais confirmaram que o réu, após contratação da vítima à realização de ensaio fotográfico, em que o acusado teria sido fotografado nu, passou a perturbar a tranquilidade dela por motivo reprovável (intenção de vê-la nua), pessoalmente e por meio de mensagens de texto, além de ter externado a uma cliente da ofendida a sua atracão sexual por ela (ofendida).
B. No particular, registra-se que a versão dos fatos apresentada pelo recorrente (não teria enviado as mensagens para N.B.A.A. e nem para L.M.S.) mostra-se isolada do acervo probatório, sobretudo diante das informações prestadas, em sede investigativa e em juízo, pela ofendida e pela testemunha, as quais são confirmadas pelos “prints” de mensagens lhes enviadas pelo próprio acusado (ID 33638223, p. 17/ 21).
C. Insubsistente a alegação de violação ao devido processo legal, por falta de perícia das mensagens supostamente enviadas pelo recorrente, porquanto o acervo probatório, especialmente a prova subjetiva, é suficiente para o convencimento do magistrado. Ademais, as fotos das mensagens enviadas pelo réu à vítima teriam sido tiradas no interior de delegacia de polícia (ID 33638223, p. 3), de modo que, nesse caso, a jurisprudência do TJDFT reconhece a sua prescindibilidade (Precedente: TJDFT, 3a Turma Criminal, acórdão 1409491, DJE 1o.4.2022).
D. E, ainda que assim não fosse, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “O pedido de perícia deveria ter sido consignado em ata, oportunidade em que é dada a defesa para apresentar suas provas, nos termos do art. 81, § 1, da Lei n. 9.099/95, não sendo ela necessária, de toda forma, para comprovar a infração de perturbação da tranquilidade, mormente quando a palavra da vítima se mostra coerente e harmônica na fase policial e judicial, sendo corroborada pelo depoimento das testemunhas”.
E. Por fim, diante da edição da Lei 14.132/2021, que acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal (crime de perseguição) e revogou o artigo 65 da LCP, como bem pontuado na sentença ora revista, “não há que se falar em ‘abolitio criminis’, visto que a conduta continuou a ser tipificada pelo ordenamento jurídico, porém, com o recrudescimento da pena e a previsão expressa de necessidade de reiteração da conduta, requisito que, anteriormente, era exigido apenas pela jurisprudência, e não pelo diploma legal. Trata-se, pois, de hipótese de ultratividade da lei penal mais benéfica, razão pela qual, no presente caso, é mister a condenação do réu pela contravenção do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais”. Precedente: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1347620, DJE 21.6.2021.
F. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de inexistência do fato, de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 65 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (quinze dias de prisão simples) e substituída por pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
IV. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).